Tribunal: STF
Processo: RE 1229024
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 18.2.2020, foram inadmitidos os embargos de divergência opostos em 18.12.2019 contra julgado proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em 6.12.2019, negado provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante (doc. 62). 
    Contra essa decisão Ricardo Conte interpôs agravo regimental em 2.3.2020 (doc. 65). 
    2. Em 7.5.2020, pela Petição/STF n. 29.369/2020, o agravante requer, “tendo em vista que a discussão aqui suscitada é, atualmente, objeto de embargos de divergência no ARE 933069, o sobrestamento do presente feito até o julgamento do mérito do ARE 933069, evitando-se eventuais decisões conflitantes” (doc. 84).
    Em 25.8.2020, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual do Supremo Tribunal Federal agendado para começar em 4.9.2020.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o requerimento de destaque ao relator, que verificará, em cada caso, a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. Na espécie em exame, desnecessária a retirada deste recurso da pauta virtual para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 933.069, pois o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de mérito no Recurso Extraordinário n. 1.221.330, paradigma do Tema 1.094 da repercussão geral, e fixou tese no mesmo sentido da decisão agravada, nos termos a seguir:
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002”. 
    Na espécie vertente, não há excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste agravo regimental.
    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n. 29.369/2020.
    Publique-se
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora